Tribunal: STF
Processo: ARE 1337981
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE SUPERIOR no sentido de que a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra da preclusão, quando o ato processual não é praticado no momento oportuno. Incidência da Súmula 30 do TSE. 2. A Corte Regional afastou a análise da prova juntada pelos Agravantes em sede de Embargos de Declaração – tida como hábil a comprovar despesa com serviços advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, ao fundamento de que a hipótese legal não alcança documentos “já existentes, disponíveis ao interessado desde outrora, mas juntados tardiamente por desídia da parte”. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 24 desta CORTE. 3. Agravo Regimental desprovido “. (eDOC 46, p. 20)



    O Presidente do TSE inadmitiu o apelo extremo com fundamento na Súmula 728/STF: 



    “DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR E VICE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO INTEMPESTIVO. SÚMULA Nº 728/STF. RECURSO NÃO ADMITIDO. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo TSE que negou provimento a agravo contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso especial. 2. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE/RS aprovou com ressalvas as contas referentes à eleição de 2018, determinando o ressarcimento de R$ 76.803,26 ao Tesouro Nacional. 3. Súmula nº 728/STF. 4. Recurso extraordinário não admitido”. (eDOC 46, p. 78) 



    A parte manejou agravo para destrancar a análise do recurso extraordinário (eDOC 46, p. 89). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    “Eleições 2018. Governador e Vice. Prestação de Contas. Recurso Extraordinário não admitido por intempestividade. O agravo não comprovou a indisponibilidade no sistema eletrônico do TSE. Parecer pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário”. (eDOC 52, p. 1) 



    É o breve relatório. Decido. 



    De pronto, registro que o recurso não merece trânsito, porquanto intempestivo. 



    Analisando a movimentação processual no PJe dos autos n. 0602572-56.2018.6.21.0000, verifica-se que: a) a decisão recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 3.3.2021 (quarta-feira); o prazo para interposição de recurso extraordinário, iniciado em 4.3.2021 (quinta-feira), esgotou-se em 6.3.2021 (sábado), prorrogando-se para o dia útil subsequente 8.3.2021 (segunda-feira); o recurso foi juntado em 9.3.2021 às 09:33:04, quando já ultimado o tríduo legal. 



    Cotejando as informações apresentadas nas razões recursais (eDOC 46, p. 95) e as orientações contidas no Manual do PJe, parece-me que o advogado fez a inserção da peça recursal no sistema, porém não completou o procedimento com a assinatura do documento. Confira-se trecho retirado do referido Manual: 



    Após todos os documentos serem corretamente detalhados, o botão "Assinar documento" será disponibilizado para assinatura dos documentos. O usuário deve acioná-lo para finalizar a inserção. A janela para inserção da senha para utilização do certificado será exibida. O usuário deverá fornecer a senha de acesso ao token para que a leitora consiga ler o certificado digital. A partir dessa leitura, o PJe fará a assinatura do(s) documento(s), conforme regra RN283RN283.



    Se a assinatura for bem sucedida, o sistema apresentará mensagem sinalizando que os documentos estão vinculados ao processo, o que poderá ser verificado na aba de ProcessoProcesso. (http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Manual_do_Advogado) 



    Como bem pontuou o Vice-Procurador Geral Eleitoral, os prints de tela colacionados nos autos pela parte não têm o condão de comprovar a inoperabilidade do sistema de protocolização do recurso.



    Com essas razões, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente